Tribunal: STF
Processo: HC 124708
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. DENÚNCIA. DESMEMBRAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CRIMES DOS ARTS. 288, 299 E 333 DO CÓDIGO PENAL. RECEBIMENTO. ORDEM DENEGADA.



    I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. 



    II - Ação penal que trata de possível existência de complexa organização criminosa, integrada por dezenas de membros (servidores públicos de elevado escalão, concessionários de serviços públicos, empresários, policiais civis e militares), que atuava no sentido de apropriar-se ilicitamente de terras pertencentes ao Estado de Minas Gerais e de vendê-las posteriormente para grandes empresas. 



    III - O elevado número de agentes demanda complexa dilação probatória a justificar o desmembramento do feito. Precedentes. Agravo Regimental desprovido. 



    IV – Para o regular recebimento da denúncia basta a presença de elementos que indiquem a materialidade delitiva e indícios da respectiva autoria.



    V - Ordem denegada.